Tribunal: STF
Processo: RE 1533833
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Valmir Gomes interpôs, ao amparo da alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 10) contra acórdão (eDoc 7) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cuja ementa possui o seguinte teor: 



    SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — NOMEAÇÃO A CARGO EM COMISSÃO DE ASSISTENTE DE GABINETE, PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE MOTORISTA AMBULÂNCIA — PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE VERBAS CELETISTAS E ESTATUÁRIAS — Inadmissibilidade — Manifesta burla ao regramento do artigo 37 da Constituição Federal — Nulidade da nomeação para cargo em comissão, nos termos do art. 37, § 2º da CF, que não gera direitos tipicamente trabalhistas ou estatutários — Ausência de enriquecimento ilícito — Servidor remunerado pelos dias efetivamente trabalhados — Precedentes deste E. Tribunal — Sentença de improcedência mantida. — Apelo desprovido.



    Em suas razões, o recorrente alega haver sido contratado pelo Município de Araras/SP em cargo comissionado e que, porém, desempenhava atividades típicas de servidor efetivo, na função de motorista de ambulância. 



    Aduz que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, especialmente quanto à aplicação do Tema n. 191 (RE 596.478), que reconhece o direito ao FGTS nos casos de nulidade da contratação quando mantida a contraprestação salarial.



    Considerado o Tema n. 191 da repercussão geral, o acordão impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual foi refutado em acordão resumido nos seguintes termos (eDoc 32): 



    DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.040, inciso II, do CPC) Encaminhamento dos autos à Turma Julgadora em razão do julgamento do mérito do RE nº 596.478/RO, Tema nº 191/STF, DJe 01.03.2013, assim redigido: “É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário” Manutenção Cargo em comissão Inexistência de FGTS Ausência de vulneração à tese firmada no Tema nº 191/STF. Julgado mantido.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    A 13a. Câmara de Direito Público analisou elementos fático-probatórios, bem como legislação infraconstitucional para concluir que a nomeação para cargo em comissão, sem atribuições de direção, chefia ou assessoramento, configurou burla ao princípio do concurso público, não gerando efeitos celetistas ou estatutários, além de impedir o reconhecimento do direito ao FGTS devido à ausência de vínculo formal. O excerto a seguir transcrito do correspondente voto-condutor (com meus grifos) evidencia tal particularidade:



    Na espécie, o ingresso do autor nos quadros de pessoal do Município de Araras se deu através da nomeação, posse e exercício do cargo em comissão de "Assessor de Gabinete IV" (Portaria de Exoneração - fl. 10). 



    Ocorre, porém, que, conforme destacado na r. sentença de fls. 640/647, segundo depoimento pessoal do próprio autor, este foi convidado então Prefeito do Município de Araras, entre os anos de 2002 e 2005, para atuar, em cargo em comissão, destinado ao exercício das funções de chefia, assessoramento e direção, mas, na qualidade de motorista de ambulância, de modo que, segundo o MM. Juiz sentenciante, "o autor se valeu de seu relacionamento pessoal junto ao então Prefeito para que, através de uma burla ao sistema de ingresso, pudesse ocupar cargo em comissão apenas de maneira formal' (fl. 641), o que, registre-se, não foi, sequer, contrariado pelo apelante.



    Como se vê, não se trata, na espécie, de simples desvio de função (servidor regularmente investido em determinado cargo que é impelido por seu superior hierárquico a exercer função diversas das que lhe foram legalmente atribuídas), mas, efetivamente, de velada burla constitucional, na medida em que o autor, confessadamente, nunca exerceu 2 funções típicas de cargo em comissão (chefia, assessoramento ou direção), mas, apenas, laborou como motorista de ambulância, em manifesta violação ao regramento do artigo 37 da Constituição Federal - o que, inclusive, constitui a causa de pedir do autor; de modo que não pode, agora, se beneficiar de seu acerto indevido com o ex-alcaide.



    Dissentir da conclusão alcançada pelo órgão judiciário de origem esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes (ARE 1.278.507, ministro Edson Fachin, DJe de 14 de outubro de 2020; ARE 1.529.852, ministro André Mendonça, DJe de 19 de dezembro de 2024):



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME D O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1.239.789 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 13 de fevereiro de 2020)



    .......................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA LEI ESTADUAL N. 10.254/1990. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.244.284 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 26 de março de 2020)



    .......................................................................................................



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato temporário. Cargo em comissão. Ausência de declaração de nulidade. FGTS. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.253.323 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 16 de maio de 2020)



    .......................................................................................................



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 



    (RE 967.539, ministro Roberto Barroso, DJe de 29 de março de 2017)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente